Tribunal: STF
Processo: HC 244924
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUCINEI FORQUEZATO, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (HC n. 5035314-39.2024.8.24.0000).



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 19/2/2024 e denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 171, caput, e § 4º, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 69, caput, também do CP, porque (e-STJ fl. 38):



    [...] entre os meses de abril e agosto de 2022, na propriedade rural localizada na Linha São Brás, interior, em Joaçaba, os denunciados LUCINEI FORQUEZATO e SAMARA APARECIDA PEREIRA, conscientes e voluntariamente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, obtiveram, para eles, vantagem ilícita em prejuízo das vítimas vítimas (W. e C.), ele pessoa idosa com 63 (sessenta e três) anos de idade, induzindo eles em erro mediante ardil e artifício (...).



    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus na Corte estadual alegando, em síntese: i) o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, dado o excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, ii) a ausência dos requisitos legais para a decretação da medida extrema em razão da incompatibilidade da fixação de regime aberto/semiaberto, em eventual condenação iii) a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, devida às condições favoráveis do paciente (e-STJ fl. 35).



    O Tribunal de origem, conheceu do writ e denegou a ordem nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 33/34):



    [...]



    Na presente oportunidade, a defesa reitera seu argumentos, alegando em síntese, a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime aberto/semiaberto, caso haja condenação. Argumenta também não haver motivos legais para a prisão, com base nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP. Ressalta, ademais, as condições favoráveis do paciente, tais como a primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito e levanta a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares.



    Diante disso, pede, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório, decido.



    [...]



    Busca-se, no presente caso, a revogação da prisão preventiva contra o paciente, acusado da suposta prática do crime de estelionato, por duas vezes, em concurso material.



    A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).



    Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.



    No caso, assim foi fundamentada a prisão (e-STJ fl. 14):



    Nesse contexto, deve-se destacar que o próprio fato de o acusado não ter sido encontrado para citação já preenche os requisitos da conveniência da instrução criminal e, ainda que tangencialmente, asseguramento da aplicação da Lei Penal. A existência de diversos inquéritos e ações penais em andamento por fatos semelhantes e o fato de que os réus encontram-se foragidos, aliados às circunstâncias dos crimes, outrossim, fazem com que estejam presentes os requisitos da garantia da ordem pública.



    No presente caso, a segregação há de ser deferida, considerando o modus operandi dos delitos que envolveram concurso de pessoas, e aparente ardil empregado para simular aquisição de um imóvel das vítimas idosas, no valor de R$ 1.900.000,00, imitindo-se na posse do sítio e realizando a venda de bens que guarneciam a propriedade num total de aproximadamente R$ 60.000,00, parte deles para terceiro que restou lesionado ao restituir os bens aos legítimos proprietários. Além disso, embora tecnicamente primários, o representado Lucinei possui mais cinco ações penais (todas suspensas na forma do art. 366 do CPP) e dois inquéritos policiais em andamento e a acusada Samara possui dois inquéritos policiais em trâmite, perante o Poder Judiciário catarinense, apurando suposta ocorrência de delitos patrimoniais, especialmente estelionato, conforme certidões de ev. 81 e 82, situações que recomendam a segregação dos representados, como forma de evitar a reiteração delitiva e afastar os representados do convívio social, considerando que está assentada a má conduta e a reiteração no envolvimento em crimes contra o patrimônio.



    Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 37/39):



    [...]



    No que diz respeito à decisão que decretou a prisão preventiva, existem provas da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito imputado - estelionato por duas vezes -, justificando-se a prisão pela necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal, e a aplicação da lei penal.



    Na ocasião do decreto preventivo fora assinalado que o paciente tentou se evadir do distrito da culpa, quando deixou de ser localizado no endereço conhecido do juízo criminal, tem outros processos com a tramitação suspensa sob as condições do art. 366 do Código de Processo Penal e responde a ação penal pela suposta prática de delito com o mesmo modus operandi.



    [...]



    Estes elementos concretos indicam a gravidade das condutas do paciente e a possibilidade de reiteração delitiva, visto as diversas ações penais suspensas e em andamento, além de inquéritos policiais pela prática de diversos delitos, em sua maioria, estelionato, além do prejuízo de grande monta causado a vítima idosa.



    Dessa forma, a manutenção da prisão é necessária para resguardar a ordem pública e oferecer pronta e eficaz resposta ao indiciado e à sociedade a respeito do ocorrido.



    Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial.



    No caso, as circunstâncias inscritas nos autos compõem cenário que demonstra a imprescindibilidade da aplicação da custódia preventiva para resguardar a ordem pública, diante da gravidade da conduta e do risco de reiteração, bem como a assegurar a aplicação futura da lei penal pelo fato de se encontrar foragido.



    Sobre a gravidade da conduta, as instâncias ordinárias destacaram o modus operandi da ação delitiva. Conforme os autos, o paciente e a corré, firmaram contrato de compra e venda, com o claro intento de angariar vantagem ilícita, induzindo as vítimas, uma delas idosa, em erro, pela promessa de pagamento de R$ 1.900.000,00 (Um milhão e novecentos mil reais) no prazo de 90 dias, quando na verdade, sequer tinham recursos para a referida compra. Diante do ardil utilizado, retirou vários bens da propriedade, vendendo-os à outra vítima, também idosa, que induzida a erro, os comprou por R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais). Acerca do risco de reiteração, afirmou que o acusado responde por diversos ações penais e inquéritos policiais por crimes semelhantes de estelionato.



    A propósito, "se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria" (HC n. 126.756, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).



    Além disso, as decisões anteriores afirmaram que o paciente tentou se evadir do distrito da culpa, quando deixou de ser localizado no endereço indicado nos processos a que responde. Sobre esse ponto, cumpre recordar que, "consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “a evasão após a prática delitiva é fundamento idôneo para a segregação cautelar para resguardar a aplicação da lei penal” (HC n. 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 29/6/07). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 127578 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015, publicado em 29/9/2015).



    Entendo, assim, não haver ilegalidade a justificar a revogação da prisão preventiva do paciente.



    [...]



    Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional.



    “A jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento” (HC n. 507.051/PE, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019).



    Ante o exposto, com fundamento art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus (doc. 10 — grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    A) Seja CONCEDIDA A ORDEM LIMINAR em favor do paciente LUCINEI FORQUEZATO, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, entre elas comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca que reside, proibição de acesso ao local do crime e outras que Vossa Excelência julgar necessário, por se mostrarem proporcionais e cabíveis no caso concreto, até o julgamento de mérito deste writ, bem como seja expedido com extrema urgência o competente ALVARÁ DE SOLTURA, em face da contrição ilegal de seu direito de ir e vir;



    B) No MÉRITO, seja CONCECIDA ordem de habeas corpus para que o STJ conheça e julgue o mérito do HC n. 934203/SC (2024/0288794-5), de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, nos termos do artigo 647, do Código de Processo Penal;



    C) Por fim, caso o presente Habeas Corpus não seja CONHECIDO, requer-se a concessão da ORDEM DE OFÍCIO, ante a manifesta e flagrante ilegalidade demonstrada, nos termos do artigo 88, c.c artigo 5º, inciso LXVIII, ambos da CF/88 e artigo 654, §2º, do CPP (doc. 1, p. 9).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, nem mesmo para determinar novo julgamento do habeas corpus impetrado no STJ, como requerido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator